Tribunal: TJPA
Processo: 0005057-42.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-03-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. COLAÇÃO DE GRAU EM CURSO DE ENFERMAGEM. REPROVAÇÃO DISCENTE. PENDÊNCIA DE CONCLUSÃO DE DISCIPLINA CURRICULAR. RECUSA DE OUTORGA DE GRAU PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PLAUSIBILIDADE, EX VI DA JUJRISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR REQUESTADA NA ORIGEM. 1. A parte agravante se desincumbiu do ônus de infirmar os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência vislumbrados pelo juízo singular, isto é, a probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável em prol da parte autora/agravada, contidos no art. 300 do CPC/2015, notadamente quando os documentos de fls. 218, 227, 257 e 277 (volume 02), analisados em cotejo com os de fls. 531 e 532 (volume 03 dos autos) e ainda com o que dispõe o art. 73, VI do Regimento da Instituição de Ensino agravante (fl. 69 ? volume 01), evidenciam que os agravados reprovaram na disciplina ?Prática Gerencial em Saúde Coletiva?, fato que, possivelmente obstaculizou a matrícula no semestre subsequente ? sétimo período - bem assim que cursassem a disciplina ?Estágio Curricular?, de acordo com o que reza o art. 74, V do Regimento da Instituição de Ensino agravante (fl. 71, volume 01). 2. A plausibilidade do direito invocado é corroborada pelo fato de a convocação e realização do ENADE pelos agravados não fazerem presumir que estavam na iminência de concluírem o curso, ou ainda, em situação curricular regular, conforme os requisitos exigidos pelo ?Manual do Estudante Enade 2016?.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AUTOS Nº:
0005057-42.2017.814.0000
CLASSE:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUÍZO DE ORIGEM:
12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
AUTOS DE ORIGEM Nº:
0000441-91.2017.814.0301
AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - ASSUPERO
AGRAVADO:
ESTEVAM SENA ROSA FILHO e OUTROS
RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. COLAÇÃO DE GRAU EM CURSO DE ENFERMAGEM. REPROVAÇÃO DISCENTE. PENDÊNCIA DE CONCLUSÃO DE DISCIPLINA CURRICULAR. RECUSA DE OUTORGA DE GRAU PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PLAUSIBILIDADE,
EX VI
DA JUJRISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR REQUESTADA NA ORIGEM. 1. A parte agravante se desincumbiu do ônus de infirmar os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência vislumbrados pelo juízo singular, isto é, a probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável em prol da parte autora/agravada, contidos no art. 300 do CPC/2015, notadamente quando os documentos de fls. 218, 227, 257 e 277 (volume 02), analisados em cotejo com os de fls. 531 e 532 (volume 03 dos autos) e ainda com o que dispõe o art. 73, VI do Regimento da Instituição de Ensino agravante (fl. 69 - volume 01), evidenciam que os agravados reprovaram na disciplina ¿Prática Gerencial em Saúde Coletiva¿, fato que, possivelmente obstaculizou a matrícula no semestre subsequente - sétimo período - bem assim que cursassem a disciplina ¿Estágio Curricular¿, de acordo com o que reza o art. 74, V do Regimento da Instituição de Ensino agravante (fl. 71, volume 01). 2. A plausibilidade do direito invocado é corroborada pelo fato de a convocação e realização do ENADE pelos agravados não fazerem presumir que estavam na iminência de concluírem o curso, ou ainda, em situação curricular regular, conforme os requisitos exigidos pelo ¿Manual do Estudante Enade 2016¿.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em dar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária Realizada em 16/03/2020 e presidida pela Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, de março de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Vistos os autos.

ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - ASSUPERO
interpôs o presente recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
contra a decisão interlocutória de cópia à fl. 29, proferida nos autos da Ação Cautelar Inominada com Pedido de Antecipação de Tutela nº 0000441-91.2017.814.0301, ajuizada por
ESTEVAM SENA ROSA FILHO e OUTROS
, que concedeu medida liminar para a inclusão destes na solenidade de formatura com a entrega do respectivo diploma.

Sustenta,
em suas razões (fls. 02/16)
, que ao revés do que mencionado pela parte autora, ora agravada, não houve qualquer negligência da coordenação do curso em relação ao lançamento das notas, sendo que, em verdade, os alunos agravados restaram reprovados na disciplina ¿Prática Gerencial em Saúde Coletiva¿ no ano de 2015, quando cursavam o 6º semestre, e o regimento interno da instituição de ensino agravante prevê que o curso de enfermagem tem duração de 08 (oito) semestres, de maneira que é permitido ao aluno cursar dependência somente até o 6º semestre, isto é, não podem cursar o 7º e 8º semestres com pendências de notas, situação que é retratada nos autos.

Outrossim, pleitearam a concessão do efeito suspensivo, considerando que a decisão agravada poderá causar-lhe prejuízos imensuráveis, notadamente em razão do seu caráter de irreversibilidade. No mérito, roga pela reforma do provimento jurisdicional recorrido, considerando que a convocação para a realização da prova do ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), não pressupõe que o aluno esteja na iminência de concluir o curso, mas que já o tenha cursado em pelo menos 80% (oitenta por cento) ou com expectativa de conclusão até julho de 2017.

Às fls. 615/615-vol. 03, foi concedida a tutela provisória de urgência recursal.

Instada a apresentar contraponto, a parte agravada quedou-se silente, consoante atestou a certidão de fl. 617-vol. 03.

Relatados.
VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, conta com preparo regular (fls. 20/21) e está instruído com os documentos necessários, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil de 2015. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares pendentes de análise, passo diretamente ao enfrentamento do mérito recursal.

Pois bem, primeiramente, é preciso assentar que a despeito de se abordar, neste momento processual, o mérito do presente recurso, não se pode olvidar que, ao fim e ao cabo, as discussões orbitam em torno da manutenção ou não de uma tutela provisória de urgência proferida em sede de cognição sumária na origem, cujo juízo de convicção, portanto, é de mera probabilidade e não de evidência.

Partindo, pois, dessa premissa, vislumbra-se, de antemão, que a parte agravante se desincumbiu do ônus de infirmar os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência vislumbrados pelo juízo singular, isto é, a probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável em prol da parte autora/agravada, contidos no art. 300 do CPC/2015
1
, notadamente quando os documentos de fls. 218, 227, 257 e 277 (volume 02), analisados em cotejo com os de fls. 531 e 532 (volume 03 dos autos) e ainda com o que dispõe o art. 73, VI do Regimento da Instituição de Ensino agravante (fl. 69 - volume 01), evidenciam que os agravados reprovaram na disciplina ¿Prática Gerencial em Saúde Coletiva¿, fato que, possivelmente obstaculizou a matrícula no semestre subsequente - sétimo período - bem assim que cursassem a disciplina ¿Estágio Curricular¿, de acordo com o que reza o art. 74, V do Regimento da Instituição de Ensino agravante (fl. 71, volume 01). Vejam-se, pois, as normas de regência, ao norte mencionadas:
Art. 73.
Os critérios de promoção, envolvendo simultaneamente a frequência e o desenvolvimento escolar, são os seguintes:
(...)
VI - Se MF for menor que 5,0 (cinco), o aluno estará reprovado ou poderá, a critério do Conselho Acadêmico, ser submetido a uma avaliação especial.
Art. 74.
O número máximo de disciplinas em regime de dependência e de adaptação para a promoção ao semestre letivo subsequente fica assim definido:
(...)
V - para o penúltimo e último períodos letivos do curso não serão aceitas matrículas de alunos com dependência, recuperação ou adaptação em qualquer disciplina de períodos letivos anteriores.

Nessa toada, eis o entendimento há muito remansoso no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. COLAÇÃO DE GRAU. REGISTRO DO DIPLOMA. LIMINAR INDEFERIDA. POSSIBILIDADE RECURSAL. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 12.016/09. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO PROVIMENTO CAUTELAR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Da decisão do relator que concede ou denega a medida liminar caberá agravo ao órgão competente do tribunal que integre" (art. 16, parágrafo único, da Lei 12.16/09). 2. A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração). 3. No caso, o alegado perigo da demora não restou plenamente demonstrado pela impetrante, circunstância que desautoriza, no presente momento, o deferimento da liminar pleiteada. Com efeito, a respeito dos danos de difícil ou impossível reparação, a parte limitou-se a afirmar, genérica e sucintamente, que "esse está consubstanciado na proibição da Impetrante em exercer livremente sua profissão, visto o já citado impedimento de colar grau e registrar seu diploma" (fl. 9e).
4. Outrossim, ainda num juízo de cognição preliminar, que é o admitido por esta quadra processual, vislumbro que a plausibilidade do direito invocado nos autos seria, em princípio, discutível, tendo em vista a ausência de indícios de que a impetrante teria, de fato, concluído o ensino superior, perfazendo os requisitos necessários para a consequente colação de grau.
5. Ausentes os pressupostos autorizadores, a liminar deve ser indeferida. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no MS 16.049/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011) (Destacou-se)

Ademais, a plausibilidade do direito invocado é corroborada pelo fato de a convocação e realização do ENADE pelos agravados não fazerem presumir que estavam na iminência de concluírem o curso, ou ainda, em situação curricular regular, pois os requisitos exigidos pelo ¿Manual do Estudante Enade 2016¿ (fl. 357) são,
litteris
:
São considerados concluintes habilitados a serem inscritos no Enade 2016:
Estudantes de curso de bacharelado com expectativa de conclusão da graduação até julho de 2017,
ou
então todos aqueles que já concluíram mais de 80% da carga horária do curso até o dia 31 de agosto de 2016.
(Destaquei)

Relativamente ao risco de dano de difícil ou impossível reparação à parte agravante, igualmente é possível denotar do caso em testilha, em virtude da possibilidade de a instituição de ensino ter sua credibilidade fragilizada em decorrência da inserção de profissionais da área da saúde, não-concluintes, em tese, do curso superior de enfermagem, no mercado de trabalho, o que, em última análise, pode ocasionar riscos à sociedade.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada, no sentido de INDEFERIR a tutela provisória de urgência requestada na origem.

Belém/PA, 16 de março de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora

1
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.